Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL POR INDICAÇÃO MÉDICA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA DA MEDIDA COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei 9.656/98 veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelas operadoras de planos de saúde, tais como a negativa infundada de realização de exames e de procedimentos cirúrgicos.
2. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado.
3. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do procedimento adotado, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A recusa da operadora de saúde em autorizar a continuidade de tratamento já iniciado, necessário ao pronto restabelecimento do paciente, prolongando-lhe injustamente a angústia e o sofrimento, é conduta antijurídica apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade da segurada, sobretudo quando põe em risco a sua saúde ou a sua sobrevivência.
5. O quantum compensatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da vítima ou a ruína do responsável.
6. Recurso conhecido e desprovido.